Tribunal: TJES
Processo: 5003905-65.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares; Regime Previdenciário; Acumulação de Proventos; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003905-65.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDIANARA RODRIGUES DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 445 DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003905-65.2024.8.08.0008

Recorrente
: SIDIANARA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. APOSENTADORIA. REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 445 DO STF. MARCO FINAL DO PRAZO QUINQUENAL. PROLAÇÃO DA DECISÃO. IRRELEVÂNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da decadência do direito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) de negar o registro de aposentadoria de servidora pública municipal. O processo administrativo foi recebido na Corte de Contas em 22.1.2018. A decisão denegatória do registro (Acórdão TC 4126/2022) foi proferida em 2.12.2022. A recorrente alega a consumação da decadência por entender que o marco final do prazo de cinco anos deve ser o trânsito em julgado administrativo, ocorrido em 14.2.2023, após o prazo de reexame com efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, fixado pelo Tema 445 do Supremo Tribunal Federal (STF), tem como termo final a data da prolação da decisão pela Corte de Contas ou a data do trânsito em julgado administrativo.

III. Razões de decidir

3. A concessão de aposentadoria possui natureza jurídica de ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se apenas após o registro perante o Tribunal de Contas competente.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 445 da Repercussão Geral (RE 636.553/RS), estabeleceu que os Tribunais de Contas sujeitam-se ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato, contado da chegada do processo à respectiva Corte.

5. O termo "julgamento", para fins de interrupção do prazo decadencial de natureza constitucional, refere-se à prolação do ato decisório de mérito pelo colegiado da Corte de Contas, e não à sua imutabilidade administrativa ou exaurimento da via recursal.

6. A existência de recursos voluntários com efeito suspensivo previstos na Lei Orgânica do TCE-ES (LC 621/2012) regula o rito processual interno, mas não possui estatura para alterar o marco temporal fixado pela Suprema Corte em sede de controle vinculante.

7. No caso concreto, transcorreram 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses entre o recebimento do processo (22.1.2018) e a prolação da decisão denegatória (2.12.2022), restando interrompido o prazo decadencial dentro do quinquênio legal.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)